Tribunal: TJDFT
Processo: 0734133-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
À secretaria para que proceda à exclusão do documento juntado no ID 22665407, conforme requerido na petição de ID 22668465, que indica equívoco na sua juntada a estes autos. Após, retorne o feito à pauta para julgamento (ID 22652301). Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora